Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABANDONO AFETIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO PSICOLÓGICO SEVERO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da responsabilidade civil por abandono afetivo exige a demonstração cumulativa de conduta omissiva ou comissiva ilícita do genitor, do nexo de causalidade e da ocorrência de dano psicológico significativo, capaz de comprometer o desenvolvimento sadio da criança.
2. A Constituição Federal, em seu artigo 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelecem o dever dos pais de proporcionar aos filhos não apenas sustento material, mas também a proteção, educação e convivência familiar. 2.1. Todavia, vínculos afetivos não podem ser impostos coercitivamente pelo Estado, pois sentimentos como amor e carinho decorrem da espontaneidade das relações interpessoais.
3. O dever jurídico dos pais limita-se à garantia de cuidado, sustento e guarda, não sendo juridicamente exigível a prestação de afeto. 3.1. Assim, o afastamento entre pai e filha, sem a demonstração concreta de sofrimento psíquico relevante, não configura, por si só, ilícito indenizável.
4. No caso concreto, embora evidenciado o distanciamento do genitor em relação à menor, não há nos autos prova técnica que ateste abalo emocional severo ou traumas psicológicos diretamente decorrentes da ausência paterna. 4.1. Ademais, o caderno processual demonstra que a criança mantém vínculos familiares com outras pessoas de seu convívio e não há indicação de comprometimento em seu desenvolvimento emocional.
5. Embora seja lamentável a postura do genitor ao não exercer plenamente sua função parental, o ordenamento jurídico não prevê indenização por ausência de vínculo afetivo, sob pena de monetização das relações familiares e violação ao princípio da liberdade individual.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.